Tribunal: TJSP
Processo: 1038796-65.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Por ocasião dos embargos monitórios, o instituto réu não impugnou especificamente a alegação de prestação de serviços médicos pela autora, tampouco alegou inexigibilidade da quantia indicada na nota fiscal por falta de aceite. Inadmissibilidade das alegações de falta de comprovação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Por ocasião dos embargos monitórios, o instituto réu não impugnou especificamente a alegação de prestação de serviços médicos pela autora, tampouco alegou inexigibilidade da quantia indicada na nota fiscal por falta de aceite. Inadmissibilidade das alegações de falta de comprovação da prestação de serviços e de ausência de aceite da nota fiscal, sob pena de inovação recursal. Instituto réu figura como tomador dos serviços médicos que ensejaram a emissão da nota fiscal que lastreia a propositura da presente ação monitória, razão pela qual o reconhecimento da sua obrigação de pagamento da quantia nela indicada era mesmo medida imperiosa. Aplicação da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações contratuais. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038796-65.2018.8.26.0114/50000, da Comarca
de Campinas, em que é embargante INSTITUTO DE GESTÃO E
PESQUISA EM SAÚDE, é embargado OLIVEIRA, CASSAROTTI E
MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038796-65.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 18416 - 2/5
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1038796-65.2018.8.26.0114/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Instituto de Gestão e Pesquisa Em Saúde
Embargado: Oliveira, Cassarotti e Moreira Serviços Médicos S/s
Comarca: Campinas
Voto no 18416
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
Ausência
de
contradição,
omissão,
obscuridade ou erro material. Por ocasião dos embargos
monitórios, o instituto réu não impugnou especificamente a
alegação de prestação de serviços médicos pela autora,
tampouco alegou inexigibilidade da quantia indicada na nota
fiscal por falta de aceite. Inadmissibilidade das alegações de
falta de comprovação da prestação de serviços e de ausência de
aceite da nota fiscal, sob pena de inovação recursal. Instituto
réu figura como tomador dos serviços médicos que ensejaram a
emissão da nota fiscal que lastreia a propositura da presente
ação monitória, razão pela qual o reconhecimento da sua
obrigação de pagamento da quantia nela indicada era mesmo
medida imperiosa. Aplicação da teoria da aparência, cujo
escopo é a preservação da boa-fé nas relações contratuais.
Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram
suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira
pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter
infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do
v. acórdão de fls. 176/181, que negou provimento à apelação interposta
pelo instituto réu.
Inconformado,
o
instituto
réu
opôs
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038796-65.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 18416 - 3/5
declaratórios, sustentando, em síntese, que: o acórdão foi omisso em
relação à ausência de prova escrita, sem eficácia de título executivo;
não há documento escrito bilateral hábil a amparar a propositura da
ação monitória; o acórdão também incorreu em omissão em relação à
impugnação da alegada prestação de serviços, bem como em relação à
imputação da responsabilidade ao real tomador de serviços, a saber, o
Hospital Santa Casa Anna Cintra; não pode ser responsabilizado
sozinho pelos débitos, sem que se leve em consideração a relação
contratual com o hospital, que era o beneficiário direto e contratante
dos serviços cobrados; não teve a possibilidade de comprovar a sua
atuação como mero mandatário do hospital, o que caracterizou
flagrante cerceamento de defesa; nunca firmou qualquer negócio
jurídico diretamente com a autora, de modo que não tem legitimidade
para responder pelo cumprimento da obrigação exigida; os embargos
declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar
as omissões apontadas, a fim de oportunizar a produção de provas ou
inverter o resultado do julgamento. Ademais, requer o prequestionamento das matérias expressamente aduzidas, para
viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores (fls. 01/07
do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado pelo v. acórdão, por ocasião dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038796-65.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 18416 - 4/5
embargos monitórios, o instituto réu não impugnou especificamente a
alegação de prestação de serviços médicos pela autora, tampouco
alegou inexigibilidade da quantia indicada na nota fiscal por falta de
aceite, limitando-se a sustentar que não tinha responsabilidade de pagá-
la, visto que não ostenta a condição de contratante ou tomador dos
serviços prestados (fls. 72/76 e 179).
Ademais, como bem destacou o v. acórdão, a alegação de
falta de comprovação da prestação de serviços ou de ausência de aceite
da nota fiscal não devem ser admitidas, eis que caracterizam indevida
inovação recursal, consoante inteligência dos artigos 336, 342, 702, §
1o, e 1.013, § 1o, do CPC/2015 (fls. 180).
Além disso, o v. acórdão ressaltou que o acordo entre o
instituto réu e o hospital onde os serviços foram prestados não é
oponível em face da autora como justificativa para liberação da
obrigação de pagamento da respectiva remuneração, eis que o referido
ajuste vincula tão somente as partes que o celebraram, conforme o
princípio da relatividade dos efeitos dos contratos (fls. 180).
Ressaltou também que o instituto réu figura como
tomador dos serviços médicos que ensejaram a emissão da nota fiscal
que lastreia a propositura da presente ação monitória, razão pela qual o
reconhecimento da sua obrigação de pagamento da quantia nela
indicada era mesmo medida imperiosa, conforme aplicação da teoria da
aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações
contratuais.
Outrossim, cumpre salientar que o magistrado não é
obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038796-65.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 18416 - 5/5
quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes
embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v.
acórdão.
A
reanálise
pretendida
tem
finalidade
meramente
infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo do instituto réu com a solução dada ao litígio
não pode servir de fundamento para a oposição de embargos
declaratórios.
Outrossim, não constitui requisito ou pressuposto de um
decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal
sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu artigo 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator